Tribunal: STF
Processo: HC 97206
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA. NULIDADE. 
   PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DAS DECIÕES PROLATADAS NAS 
   INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO STJ. SUPRESSÃO DE 
   INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - Inocorre substituição da sentença 
   condenatória quando o Superior Tribunal de Justiça, após reduzir 
   a reprimenda aplicada, simplesmente determina ao juízo de 
   primeiro grau a realização de nova substituição da pena corporal, 
   nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.   
II - Permanecem 
   hígidos os fundamentos objetivos e subjetivos que levaram à 
   imposição da pena no processo de conhecimento, simplesmente 
   corrigida em sede de apelação no TJ local e mediante habeas 
   corpus no STJ, não havendo, pois, de se cogitar de qualquer 
   nulidade e, muito menos da ocorrência de prescrição.
III - Ordem
   indeferida.